Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 239 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, PORÇÕES DE HAXIXE E MACONHA, MICRO-SELOS DE LSD, DINHEIRO E BALANÇA DA PRECISÃO. LAUDO DE EXAME QUÍMICO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA EM SEDE DO ART. 59 DO CPB. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. SÚMULA 630 DO STJ. PRIVILÉGIO. ART. 42 DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. DIMINUIÇÃO EM DOIS TERÇOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão dos duzentos e trinta e nove comprimidos de ecstasy, das porções de haxixe e maconha, dos micro-selos de LSD, do dinheiro e da balança de precisão; ocorrência policial, relatório de inquérito policial), pericial (Laudos de exame químico, resultado positivo para MDMA, Tetrahidrocannabinol – THC e Lisergida – LSD) e depoimentos das testemunhas policiais formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
3. Se o réu admite a posse da droga para consumo próprio e de seus amigos, não admitindo que tinha a intenção de comercializá-las, não há que se falar em confissão espontânea nos termos da Súmula 630, STJ.
4. Cabe ao magistrado decidir o momento da análise da natureza e da quantidade da droga, de maneira conjunta, fazendo incidir a valoração do art. 42 da Lei 11.343/06 na primeira ou na terceira fase da dosimetria sob pena de bis in idem. Reconhecido em sentença que o apelante faz jus à diminuição de pena, não pode natureza/quantidade/diversidade de droga ser utilizada como fundamento para justificar a diminuição de somente 1/3 (um terço) da pena.
5. Não tendo sido suficientemente esclarecida a origem lícita do dinheiro apreendido em contexto de tráfico de drogas e demais objetos ligados à prática de tal delito, incabível restituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.